Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737427-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JOSE DE SOUSA, JOSILENE DA CONCEICAO VITORIANO AGRAVADO: BRUNOCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por André José de Sousa e Josilene da Conceição Vitoriano em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em desfavor de Brunocar Comércio de Veículo Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes. Nas razões recursais, sustentam, em síntese, que adquiriram da Agravada um veículo GM/Chevrolet S10 2.8 LT 4x4 CD 16V Turbo Diesel, pelo valor de R$ 95.000,00, integralmente pago, mas que o bem apresentou defeitos não sanados e sequer possuía documentação regular para circulação. Alegam que devolveram o veículo à vendedora, permanecendo sem o bem e sem o valor pago, o que configura prejuízo grave e atual. Argumentam que há provas suficientes nos autos, como contrato, comprovantes de pagamento e áudios que demonstram os defeitos do veículo e a ausência de solução pela Agravada. Foram juntadas certidões positivas que noticiam a existência de diversas ações judiciais contra a Agravada, inclusive envolvendo situações semelhantes, reforçando o argumento dos Agravantes quanto à prática reiterada de condutas lesivas por parte da empresa. Requerem a antecipação da tutela recursal para bloqueio de ativos financeiros da Agravada no valor de R$ 95.000,00, bem como a restrição administrativa do veículo junto ao DETRAN/DF, visando a garantir o resultado útil do processo. Preparo comprovado (ID 75854111). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. As alegações de que o bem foi devolvido à Agravada, assim como as que sugerem defeitos apresentados pelo veículo e a ausência de documentação não estão inequivocamente demonstradas nos autos, dependendo do aperfeiçoamento do contraditório e da devida dilação probatória. A pretensão de rescisão contratual veiculada pelos Agravantes exige análise aprofundada das circunstâncias da contratação, da devolução do bem, dos vícios alegados e da conduta das partes, o que não se compatibiliza com a urgência exigida para concessão da medida. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Destacam-se precedentes deste eg. TJDFT em conformidade com esse entendimento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo, em razão da necessidade de dilação probatória acerca do alegado vício oculto. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, de modo que se justifique a suspensão do contrato de financiamento pactuado para aquisição de veículo automotor, sob a alegação de vício redibitório apto a fundamentar a rescisão do coligado contrato de compra e venda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 4. Conquanto se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento do bem são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta senda recursal. 5. Na hipótese, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência, pois o fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante, ao argumento de existência de vício oculto no veículo não solucionado pelos vendedores, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2012). IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1938119, 0730877-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, cumulado com danos materiais e morais, na qual o autor/agravante alega que adquiriu um veículo (FIAT Uno Economy, ano 2014, cinza flex, 4 portas) da segunda agravada, por meio de financiamento firmado com o primeiro agravado (BANCO VOTORANTIM S.A.), contudo, o veículo apresentou vários problemas que impossibilitaram o seu uso para o fim que se destina. E requereu a rescisão do contrato de compra e venda do bem e, em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim. 2. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 2.1. E, no caso, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência. O fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante é a alegada existência de vício oculto no veículo, que segundo relata, ao receber o bem, “percebeu que o painel estava “estranho” as luzes estavam acesas, o velocímetro não marcava a velocidade e decidiu levar o carro em um mecânico de sua confiança, que constatou 26 (vinte e seis) problemas”, vícios não solucionados pela vendedora do veículo. 2.2. Nesse contexto, a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2014) quando foi objeto do contrato. 3. Embora se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1790406, 0717630-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.) (gridou-se) Ademais, a alegação de que o periculum in mora estaria caracterizado pela existência de diversas ações judiciais em desfavor da empresa agravada não se sustenta juridicamente como fundamento autônomo para concessão de tutela de urgência. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para os Agravantes até o julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator